Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 51447659) opostos por LOBÃO ARTS E PINTURAS LTDA – EPP, em face da decisão por meio da qual não conheci do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade (ID 51225578). Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISTOS. URGÊNCIA. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADIAMENTO. PREJUDICADO. 1. A oposição de embargos declaratórios com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta contradição, autoriza seu recebimento como agravo interno, ante o princípio da fungibilidade recursal e conforme dispõe o art. 1024, §3o do CPC/2015. 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 3. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 4. Embora não se trate de prontuário médico, as informações que constam nos documentos são de natureza íntima e acabam por macular a vida privada, a honra e a imagem das pessoas envolvidas, principalmente da própria paciente, vítima de suicídio. 5. A declaração prestada por médico a respeito da situação de seus pacientes é protegida por sigilo profissional, o que impõe a decretação do segredo de justiça para todo o processo. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636183, 07212934720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, DO CPC. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.021, caput, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1012431, 20160020474514AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286) (grifei). Desta forma, ante ao permissivo legal dos art. 1.024, § 3° do Código de Processo Civil e art. 269 do RITJDFT, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o agravado, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Por fim, determino à Secretaria para que proceda a alteração quanto a espécie recursal e passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.